Tribunal: TJDFT
Processo: 0705695-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705695-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ROZALIA DE MENEZES FONTENELE IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por ROZALIA DE MENEZES FONTENELE contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL. A impetrante narra que foi aprovada no Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária de Professor Substituto para a Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 40/2018 – SEEDF, de 31 de agosto de 2018, para o Componente Curricular em Matemática, classificada na 50a colocação. Argumenta que a Secretária de Educação convocou os aprovados até a 60a posição no período Diurno para preenchimento das vagas na Coordenação Regional de Ensino do Gama, e que os documentos deveriam ser apresentados até ontem, dia 24/02/2021, o que teria sido por ela cumprido. Aduz que, de acordo com o Anexo I, item 2.15 do edital do certame, há previsão de requisito específico para o componente curricular em Matemática “diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Matemática”. Afirma que apresentou documento equivalente a referido diploma, no caso, “certificado do Programa Especial de Formação Pedagógica em Matemática”. Pondera que referida documentação possui equivalência legal a licenciatura plena, nos termos da Resolução CNE/CEB n. 2 de 1997, do Conselho Nacional de Educação, inclusive já teria sido aceita anteriormente pelo Distrito Federal, eis que já trabalhou como professora temporária em contratos anteriores nos anos de 2017, 2018, 2019 e 2020. Sustenta que teve sua documentação negada, sob o fundamento de que o edital traz o requisito do diploma de conclusão de licenciatura plena, motivo pelo qual protocolou requerimento administrativo de reconsideração. Defende que é necessária a urgência do pedido, tendo em vista que lhe foi negado o seu direito de preenchimento das carências da Regional de Ensino do Gama, por isso será reposicionada para o final da lista de convocação do Banco de Reservas, visto que o prazo último foi ontem (data da impetração perante o ilustre Plantão Judicial). Ao final, pede a “concessão da tutela de urgência em caráter liminar, com efeitos ex tunc e inaudita altera pars, para compelir a Coordenação Regional de Ensino a reconhecer como Licenciatura o certificado do Programa Especial de Formação Pedagógica em Matemática, e assim, convocá-la a assumir uma das carências existentes para o cargo de Professor Substituto para a Rede Pública de Ensino do Distrito Federal” (ID 23553839). O Excelentíssimo Desembargador Plantonista entendeu que o caso não se amoldava as hipóteses legais que ensejassem apreciação em sede de plantão judicial, ante a previsão do art. 4o da Portaria GPR no 223, de 9 de fevereiro de 2021 (ID 23556391). A impetrante foi instada a esclarecer objetivamente em que consiste o ato coator praticado pelo aludido Secretário de Estado (ID 23576375). Manifestação da parte impetrante no ID 23666852, na qual insiste em atribuir ao Excelentíssimo Secretário de Estado de Educação do DF o ato coator. Os autos vieram conclusos a esta Relatoria nesta data, às 15h18. É o relatório. Decido. Prescreve o artigo 485, VI, do novo Código de Processo Civil – NCPC que o juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual. Em acréscimo, dispõe o artigo 10 da Lei no 12.016/2009 que “a inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.” Nos termos do art. 6o, § 3o, da Lei n. 12.016/2009, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. Por intermédio do despacho de ID 23576375, determinou-se a impetrante esclarecer objetivamente qual teria sido o ato específico praticado pelo Secretário de Estado como fundamento de imputar-lhe como autoridade coatora. Manifestou-se assim a impetrante (ID 23666852): “apenas o Secretário de Estado de Educação tem a competência para relativizar qualquer regra do certame ou interpretá-la a favor da impetrante. A Coordenação Regional de Ensino, na pessoa do(a) Coordenador(a) Regional, não detém nenhuma autoridade para deferir o pleito da impetrante de forma administrativa. Certo também é que, não existe no edital qualquer atribuição de competência aos coordenadores regionais de ensino, mas sim de que o ato normativo foi elaborado pelo referido Secretário, portanto, é este quem tem competência para o cumprimento da ordem ou para desfazer o ato atacado”. Ocorre que, da inicial, infere-se dos pedidos formulados pela impetrante o seguinte: “concessão da tutela de urgência em caráter liminar, com efeitos ex tunc e inaudita altera pars, para compelir a Coordenação Regional de Ensino a reconhecer como Licenciatura o certificado do Programa Especial de Formação Pedagógica em Matemática, e assim, convocá-la a assumir uma das carências existentes para o cargo de Professor Substituto para a Rede Pública de Ensino do Distrito Federal” (ID 23553839). (Destacou-se) Como se vê, inexiste pedido destinado a autoridade apontada como coatora, mas sim, voltada a Coordenação Regional de Ensino. In casu, denota-se que a convocação dos candidatos ocorreu pela Coordenação Regional de Ensino (ID 23553847), logo, não se infere dos autos, de plano, ato praticado pessoalmente pelo Excelentíssimo Secretário de Estado. Acrescente-se, ainda, que teria sido formulado requerimento administrativo pleiteando a reconsideração do ato impugnado (ID 23553848), porém, não se sabe ao certo a quem este fora dirigido, nem tampouco à sua resposta, nem por qual autoridade teria sido respondido. A jurisprudência da corte é no sentido de reconhecer a legitimidade do Secretário de Estado em relação as fases do certame, o que não é o caso dos autos, pois se trata de processo seletivo já encerrado, com resultado final homologado. Cumpre salientar que é da própria natureza da desconcentração da Administração Pública a existência de órgãos escalonados para com o intuito de melhor gerenciar as peculiaridades das diversas estruturas organizacionais, não se justificando a imputação do ato àquele que ocupa uma posição hierárquica superior pela simples circunstância de estar neste posto. Pensar de modo contrário seria o mesmo que aceitar atribuir todo e qualquer indeferimento por parte da Regional de Ensino ao próprio Secretário da Pasta, algo, em tese, não razoável. No caso em apreço, em que já se encerrou o processo seletivo, não é crível que toda a insurgência relacionada a contratação temporária seja atribuída a ato exclusivo do próprio Secretário de Educação, quando sabidamente a análise da documentação apresentada para a contratação temporária de professores se dá por servidores de grau inferior ao Secretário, mas com poderes para tanto, em evidente desconcentração. Desse modo, pedindo vênia a defesa da impetrante, mas perfilho-me do entendimento de que, na hipótese dos autos, afastada está a competência originária desta Câmara, por não se vislumbrar especificamente ato coator do Excelentíssimo Secretário de Estado, mas sim, eventual ato por parte de autoridade inferior a este, razão por que o mandamus deveria ser apreciado pela ilustre Primeira Instância, como sói acontecer em diversos julgamentos proferidos pelas ilustre Varas de Fazenda Pública e, em grau de recurso, pelas egrégias Turmas. A propósito, em hipóteses casos semelhantes, veja-se que foram decididos pelas Egrégias Turmas deste Tribunal, em apelação e ou em remessa necessária da primeira instância, e não em competência originária da Câmara, como pretende a impetrante. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. POSSE. EDITAL. PROGRAMA ESPECIAL DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA. EQUIVALÊNCIA. LICENCIATURA PLENA. ART. 10 DA RESOLUÇÃO CNE/CEB No 02/97. REQUISITOS EXIGIDOS. PREENCHIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em que pese o edital do certame ser lei entre as partes, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos, o ordenamento jurídico, por meio do controle de legalidade, permite a reparação dos atos administrativos para afastar o excesso de formalismo em detrimento de outros interesses, como no caso em apreço. Isto quer dizer que a razoabilidade vai se alinhar à congruência lógica entre as situações postas e as decisões administrativas. Com efeito, a ratio da exigência editalícia acerca da qualificação dos pretendentes ao cargo ofertado em concurso público de seleção decorre da racional necessidade de qualificação mínima do candidato. Logo, a qualificação maior tal como aquela apresentada pelo impetrante somente haveria de causar-lhe maior recomendação ao cargo, e não o seu afastamento, como assim ilegalmente determinou o ato administrativo impugnado. 2. O edital foi claro ao exigir como requisito diploma de conclusão de curso de licenciatura plena em matemática, o que foi cumprido com a apresentação do certificado de conclusão do programa especial de formação pedagógica de docentes para disciplinas do currículo do ensino fundamental, médio e de educação profissional em nível médio, com carga horária de 810 horas/aula, que expressamente certifica a equivalência com licenciatura plena na disciplina matemática, na forma da Resolução CNE/CEB 02/97 que, em seu art. 10, dispõe que o diploma em questão é equivalente à licenciatura plena. 3. Verificando-se que candidato preencheu o requisito exigido pelo certame com a apresentação de diploma, devidamente registrado, de licenciatura plena em matemática e, portanto, o ato impugnado há de ser considerado ilícito por excesso do formalismo, para fins de concessão da segurança pretendida. 4. Consoante decidido por esta Corte: Se a finalidade do concurso público é selecionar os mais capacitados para o exercício do serviço público, inexiste qualquer desrespeito a vinculação do instrumento convocatório e ao princípio da isonomia ao convocar candidato que atende a todas as condições, e ainda, as supera com graduação superior. (Acórdão no 1009440). 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1242411, 07036883920198070018, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) “REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA/ÁREA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DF. CANDIDATA APROVADA. RECUSA DE POSSE. LICENCIATURA EM PEDAGOGIA. PROGRAMA ESPECIAL DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA. EQUIVALÊNCIA COM A LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. RESOLUÇÃO No 02/1997-CNE. DESPROVIMENTO. 1. A conclusão de programa especial de formação pedagógica confere o título de licenciatura plena, conforme previsão no art. 10 da Resolução no 02/1997 do Conselho Nacional de Educação. 2. Ainda que, no edital, não haja previsão expressa acerca da aceitação da licenciatura plena em Pedagogia, oriunda de programa especial de formação pedagógica, faz-se necessário admitir a posse da impetrante no cargo, dada a evidente equivalência entre a sua formação acadêmica e a exigida pelo edital. 3. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.” (Acórdão 1113253, 07088657220188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2018, publicado no DJE: 7/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) Por outro lado, poderia a Impetrante, no prazo concedido, apresentar emenda à petição inicial para indicar adequadamente a autoridade coatora, hipótese em que, não se vislumbrando qualquer situação atrativa da competência deste Órgão, seriam os autos remetidos para o juízo competente. Contudo, sem manifestação desta natureza da impetrante, impõe-se a extinção do feito. Diante do reconhecimento da ilegitimidade passiva da autoridade coatora e da ausência de regularização do polo passivo no prazo deferido, com fundamento nos artigos 10 da Lei no 12.016/2009 e 485, VI, do NCPC, INDEFIRO A INICIAL e determino as baixas e o arquivamento, inclusive na Distribuição. Sem honorários (artigo 25 da Lei no 12.016/2009). Sem custas. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 4 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator